Tribunal: TJBA
Processo: 8009629-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009629-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADRIANA KARLA SILVA E SILVA

Advogado(s)
:
INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS, CLEUDES CERQUEIRA DE FREITAS JUNIOR

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

EMENTA

Agravo de instrumento. Plano de saúde coletivo por adesão. Reajustes superiores aos índices autorizados pela
ANS
. Abusividade. Tutela de urgência. Requisitos presentes. Decisão
de 1º grau
que indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitar os reajustes de plano de saúde coletivo por adesão aos índices autorizados pela ANS para planos individuais. A relação entre as partes é de consumo, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC, não podendo o plano de saúde impor obrigações abusivas que coloquem o consumidor em manifesta desvantagem (art. 51, IV, CDC).Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, consistentes na probabilidade do direito (evidenciada pelos reajustes que somados atingem 123,90% em aproximadamente 4 anos, muito acima da inflação do período e dos índices autorizados pela ANS) e no perigo de dano (risco de impossibilidade de continuidade nos pagamentos, comprometendo o acesso à assistência médica essencial). O STJ, ao julgar os Temas 952 e 1.016, firmou entendimento de que mesmo em planos coletivos o Poder Judiciário pode exercer controle sobre reajustes abusivos, especialmente em contratos por adesão, nos quais não há efetivo poder de negociação por parte do consumidor. A necessidade de perícia atuarial, embora relevante para o deslinde definitivo da questão, não impede a concessão da tutela de urgência quando presentes seus requisitos, considerando-se que a providência é reversível.
Recurso provido.